Tribunal: TJPA
Processo: 0816683-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816683-44.2021.8.14.0401

APELANTE: JARDELSON TAVARES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PRELIMINAR:
ILICITUDE DAS PROVAS PELA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA - NÃO ACOLHIMENTO. A BUSCA PESSOAL DEPENDE, PARA SUA VALIDADE E REGULARIDADE, DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE SINALIZEM PARA A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE PESSOAL. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE PRODUTO ILÍCITO PELO ABORDADO, RESTA JUSTIFICADA A BUSCA PESSOAL.
LEGÍTIMA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
2) MÉRITO:
2.1.PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2.2.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 2.3.
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL –
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. 3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JADELSON TAVARES DA COSTA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,

e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, alegou o recorrente, preliminarmente, a ilicitude das provas pela abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nessa superior instância, pela Douta Procuradoria de Justiça,

vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2021.100716-2 autos, que no dia 27/10/2021, por volta das 21h15 (BOP de ID 39592695 - Pág. 17), os policiais militares Jairo Gama dos Santos e Davi Silva de Souza realizavam patrulhamento ostensivo na Passagem Fé em Deus, Bairro do Tapanã (Icoaraci), nesta cidade, momento em que abordaram o denunciado, posteriormente identificado como JARDELSON TAVARES DA COSTA.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado 100 (cem) “petecas” (textuais) de substância seca e prensada, acondicionada em pedaços de saco plástico tipo filme, semelhante à droga conhecida popularmente como “Maconha/Haxixe”. Segundo os policiais, as substâncias estavam prontas para serem comercializadas.

A testemunha Braian Daves da Costa Madureira, ouvida no Inquérito policial, declarou que estava na passagem Fé em Deus, passagem Coutinho, juntamente com um grupo de pessoas, quando policiais militares revistaram em via pública o denunciado e encontraram com o mesmo uma quantidade da droga conhecida popularmente como “maconha”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci.

Em seu interrogatório policial de ID 39592695 - Pág. 6, o denunciado JARDELSON TAVARES DA COSTA, negou a propriedade das substâncias apreendidas, alegando que foram injustamente atribuídas a ele pelos policiais militares.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante no ID 39592695 - Pág. 31 dos autos digitais do inquérito policial.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,

e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

Em suas razões recursais, arguiu o apelante, preliminarmente, a ilicitude das provas pela abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita.

Sem razão a defesa. Explico.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos policiais, sendo sequencial a revista diante da própria reação de nervosismo e atitude suspeita do ora apelante diante da presença do policial militar Jairo Gama dos Santos, que declarou, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estava em patrulha pela rodovia Augusto Montenegro, quando recebeu denúncia de que uma pessoa estava comercializando drogas ilícitas, e ao chegar ao local indicado, encontrou o réu, realizando a abordagem e encontrando em seu poder uma certa quantidade de drogas ilícitas.

Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.

Sobre o tema, orientação jurisprudencial:

(...). Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois do nervosismo incomum por parte do ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando o ora apelante flagrado na posse do entorpecente supracitado
.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024).
Grifei.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para tornar nulo o ato impugnado, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questão preliminar a ser analisada, passo ao exame do mérito.

No que concerne ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas,
adianto, desde logo, que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 17839718 - Pág. 12), laudo de constatação provisório (ID 17839718 - Pág. 13), laudo toxicológico definitivo (ID 17839738 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Com efeito, a testemunha arrolada pelo MP, JAIRO GAMA DOS SANTOS, policial militar,
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declarou, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estava em patrulha pela rodovia Augusto Montenegro, tendo recebido uma “denúncia” de que uma pessoa estava comercializando drogas ilícitas, que ao chegar ao local indicado, encontrou o réu, tendo sido realizada a abordagem ao mesmo e sendo encontrado em poder do aludido réu uma certa quantidade de drogas ilícitas.

A testemunha arrolada pelo MP, DAVI SILVA DE SOUZA, também policial militar,
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declarou, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que foi encontrado em poder do réu uma certa quantidade de drogas ilícitas.

O réu, por sua vez, em juízo, negou os fatos imputados.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que o ora apelante negou a prática do crime tanto em sede de investigação policial (ID 17839718 - Pág. 8
), quanto em juízo.
Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado, principalmente porque todo material entorpecente foi encontrado em posse do acusado.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2021.01.004716-QUI
(ID 17839738 - Pág. 1
)
, atestou que a substância apreendida com o acusado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 100 (cem) petecas confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 78,90 gramas.

3 – (...).

4 - DO RESULTADO:

Positivo para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

(...).

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização
:

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
no que também não lhe assiste razão.

Com a detida análise da decisão combatida, verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, e, com fulcro na quantidade e natureza da droga apreendida conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
, fixou a sanção inicial em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, constituindo elemento apto a negativar a
culpabilidade
do réu, bem como justificando a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado singular
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na fase intermediária,
não verifico a presença de circunstância atenuante ou agravante.

Na etapa derradeira, sem causa de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que o mesmo se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que também mantenho a redução da pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, atento ao disposto no art. 44 e seus incisos do CPB e, vislumbrando o preenchimento dos requisitos legais, mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade imposta pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro, na forma da lei.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantenho a decisão combatida em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 26/11/2024